Tribunal: TJBA
Processo: 8020477-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020477-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIOGO MORAIS DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): YASMIM LECY SOUZA QUEIROZ, JAELSON DA SILVA BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM ANDAMENTO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS PENDENTE DE CONCLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTAGEM DE PRAZOS SUBORDINADA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS COMO ELEMENTOS OBJETIVOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA nº 40.098) e Yasmim Lecy Souza Queiroz (OAB/BA nº 85.002), em favor dos pacientes Robson Alves da Silva, Luanderson Rangel Dias dos Santos Costa e Diogo Morais de Souza, em face de suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. Os pacientes foram presos em flagrante delito em 16 de janeiro de 2026, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantidos custodiados no Conjunto Penal de Juazeiro/BA. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista o transcurso de mais de 58 dias da prisão em flagrante sem formalização da acusação, em suposta violação ao art. 51 c/c art. 54, III, da Lei nº 11.343/2006. A Procuradoria de Justiça, nos autos do Parecer de ID. 104041505, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem, ao fundamento de que a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia se justifica pela pluralidade de acusados, pela gravidade dos delitos investigados e pelas diligências investigativas pendentes, não se configurando desídia estatal, e de que a prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, revelando-se a custódia cautelar medida necessária e proporcional diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. A defesa requereu o relaxamento imediato da prisão dos três pacientes e a concessão definitiva da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o transcurso do prazo para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, diante da complexidade do feito e das diligências investigativas em andamento; (ii) definir se a prisão preventiva dos pacientes atende aos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamento concreto na garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não configura constrangimento ilegal, pois a contagem dos prazos na persecução penal não opera por simples aritmética, exigindo que a aferição considere as especificidades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade, com atenção à complexidade do feito, ao número de investigados e à natureza das diligências em curso. A superação isolada de prazo processual, sem identificação de efetiva inércia ou desídia estatal, não autoriza o relaxamento da custódia cautelar. 4. No caso concreto, a investigação envolve três acusados em suposta atuação conjunta e organizada para o tráfico de entorpecentes em escala considerável, com diligência de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos ainda pendente de conclusão, medida de reconhecida complexidade técnica e operacional, deferida pela própria magistratura, essencial à plena elucidação dos fatos e à identificação de eventuais outros partícipes. O encadeamento de múltiplos incidentes processuais defensivos, com pedidos de relaxamento, revogação da preventiva, substituição por prisão domiciliar e alegações de nulidade probatória, contribuiu naturalmente para a extensão do prazo investigativo, sem que se possa imputar ao aparato estatal qualquer paralisação injustificada. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 648, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 51 e 54, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 219.718/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJ-BA, HC nº 8008644042.2025.8.05.0000, rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Câmara Criminal — 1ª Turma, j. 02.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8020477-82.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante YASMIM LECY SOUZA QUEIROZ, e pacientes, DIOGO MORAIS DE SOUZA, LUADSON RANGEL DIAS DOS SANTOS COSTA e ROBSON ALVES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.